Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702252-45.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO DE ARAUJO EVANGELISTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO DE ARAÚJO EVANGELISTA em face da decisão monocrática de Id 49861898, a qual não conheceu de apelação interposta. Em suas razões recursais (Id 50010931), alega que deve ser esclarecido ponto omisso acerca da violação a dispositivos de lei, art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e Lei Distrital no 7.239/2023, bem como outras disposições do CDC. Ao final, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e prequestionada a matéria. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a contradição objeto dos embargos de declaração é a interna, do decisum com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. In casu, não se vislumbra no julgado qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca as razões do não conhecimento do recurso. A propósito, colham-se o seguinte excerto: “Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença julgou liminarmente improcedente os pedidos autorais, por entender que contrariam acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos pelo STF e pelo STJ, em especial o Tema 1.085 deste último. A propósito: “Entendo que incide na hipótese a norma contida no art. 332, II do CPC, que determina a improcedência liminar dos pleitos que contrariam acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos pelo STF e pelo STJ. Nesse sentido, há que se considerar o julgamento do Tema 1.085 pelo STJ, sob o procedimento especial dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (...) No caso concreto, a pretensão da parte autora é de que sejam limitados os descontos feitos em conta corrente, em razão de contrato de empréstimo firmado com o requerido, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.” Na mesma esteira, a sentença fundamentou que a improcedência do pedido principal (limitação dos descontos em conta corrente a 30 % da renda líquida do autor apelante) prejudica os pedidos sucessivos por ele igualmente formulados. Entretanto, o apelante limitou-se a relatar que não lhe resta numerário qualquer após os descontos efetuados pelo réu apelado e, por ser aposentado, tem violada sua existência digna (art. 1o, III, da CF/88). Como se vê, não houve qualquer esforço do autor apelante no sentido de afastar a conclusão do julgado, tampouco de demonstrar a distinção da espécie em relação ao precedente invocado. Verifica-se, então, que as conclusões do Juízo a quo não foram diretamente infirmadas pelo autor apelante, de modo a evidenciar razões para o pedido de reforma. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. (...)” Assim, nota-se pretender a recorrente o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora